Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723953-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: L. G. M. S. H. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FERNANDA MOREIRA SILVA, LUIS ANTONIO HIGINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. em face de L. G. M. S. H., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer com dano moral n. 0725481-75.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a autorização de exames médicos fora da rede credenciada. Confira-se a decisão Agravada (ID 236399011 na origem): Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ordinário na qual a parte Autora L. G. M. S. H., menor impúbere representado por sua mãe MARIA FERNANDA MOREIRA SILVA requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja a Ré compelida a realizar os procedimentos denominados, Painel NGS para doenças inflamatórias e imunológicas, como também exames Anticorpo, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida não autorizou o exame Painel NGS para doenças inflamatórias e imunológicas. A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de ID 236084005, o autor necessita realizar todos os exames solicitados, inclusive D-dímero, uma vez que apresenta diagnóstico recente de DM1, evoluindo com dor abdominal e torácica a esclarecer. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito é patente, vez que as partes mantêm vínculo contratual de plano de saúde e o médico assistente da parte Autora indicou a necessidade de exame para seu completo diagnóstico, tendo a Ré se recusado ao cumprimento. O risco de dano irreparável decorre do próprio quadro clínico da parte Autora, pois, a demora injustificada do diagnóstico envolve o incremento da doença e maiores problemas no desenvolvimento da criança. Em razão do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré autorize a realização dos exames denominados, Painel NGS para doenças inflamatórias e imunológicas, como também exames Anticorpo, conforme prescrito pela Médica Especialista, comprovando no prazo para contestação tal fato, sob pena de aplicação de multa. Cite-se e intime-se. Notifique-se o Ministério Público, vez que o autor é menor representado por sua genitora. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) não houve negativa de cobertura, mas apenas limitação contratual quanto à rede credenciada; 2) o atendimento foi prestado dentro da rede, inclusive com internação autorizada por liberalidade; 3) a decisão liminar impõe obrigação que compromete o equilíbrio contratual e econômico do plano de saúde; 4) o laudo médico é genérico e não comprova a imprescindibilidade dos exames fora da rede; 5) a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de rede credenciada apta a realizar os exames, conforme previsto contratualmente e regulamentado pela ANS; 6) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imposição de custeio de exames em rede não credenciada, o que compromete o equilíbrio atuarial do plano e pode gerar prejuízos irreversíveis à operadora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência e desobrigar a Agravante de custear os exames fora da rede credenciada. Por fim, requer que sejam as futuras intimações realizadas exclusivamente em nome do patrono Fernando Machado Bianchi, inscrito na OAB/SP 177.046, sob pena de nulidade. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo. Preparo recolhido (ID 72917922). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na origem, o Autor busca a autorização e o custeio de exames médicos específicos (Painel NGS para doenças inflamatórias e imunológicas e exames de Anticorpo), prescritos por médica especialista, sob a alegação de urgência e necessidade para diagnóstico de possível Síndrome Poliglandular Autoimune, diante da negativa da Ré em autorizá-los por não estarem dentro da rede credenciada. A Agravante afirma que disponibiliza o tratamento necessário por meio da rede credenciada, não havendo justificativa para impor atendimento fora dela antes do contraditório. Sustenta que não há desassistência, urgência ou emergência que justifique a medida liminar. Argumenta ainda que os métodos solicitados são experimentais, de alto custo e difícil logística, sem comprovação de necessidade, o que pode gerar prejuízos irreversíveis caso a decisão não seja revertida. Nessa análise inicial e não aprofundada dos autos, não vislumbro a presença de forma concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pela Agravante. Isso porque, a Agravante apenas menciona genericamente os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela efetivo dano grave, de difícil ou impossível reparação. A simples menção de prejuízos irreversíveis se trata de mera suposição, o que não é apta a justificar a concessão da tutela requerida. Além disso, a discussão em apreço deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, após o devido contraditório, a fim de se analisar os argumentos de ambas as partes. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o provimento liminar requerido. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, inscrito na OAB/SP 177.046, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após preclusa a decisão, os autos devem ser enviados ao NATJUS para manifestação: DO ENVIO AO NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico do Agravado descrito nos relatórios médicos, ele se mostra elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro do Agravado? c) O Agravado já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O tratamento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde do Agravado? e) Quais os riscos ao Agravado caso este não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Agravado? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes pelo Perito para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 17 de junho de 2025 11:43:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador